Tribunal: TJPA
Processo: 0813060-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813060-49.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA E ICMS. AUTUAÇÃO ORIUNDA DE DIFAL-ICMS. COMPROVAÇÃO DE COMPRAS
RELACIONADAS ÀS FINALIDADES ASSISTENCIAIS DA ENTIDADE
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA ENTRE O SESC E O ENTE ESTATAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA
para sanar suposta omissão em Acórdão que deu provimento à Apelação do ESTADO DO PARÁ para reformar parcialmente a sentença e afastar a declaração de inexistência de relação jurídica tributária decorrente do Auto de Infração (AINF nº 012018510001343-9-SEFA/PA), mantendo a procedência do pedido em relação a imunidade tributária do IPVA.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão quanto: (i) as provas apresentadas de que os bens adquiridos se destinam à finalidade essencial do SESC-Embargante; (ii) e à inversão do ônus sucumbencial, fixando-se honorários em favor dos Procuradores do Estado em razão do provimento do recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ-Embargante/Embargado/Apelante.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.

O
benefício da imunidade fiscal às instituições de educação e de assistência social está assegurado pelo artigo
150
, VI, c, da Constituição Federal de 1988,
e condicionado à comprovação, conforme disposto nos artigos 9º e 14, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional. Tal imunidade refere-se aos impostos relacionados ao patrimônio, à renda ou aos serviços relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades.

5.
Aplicando os dispositivos legais ao caso concreto, constata-se que o SESC-Embargante comprovou a relação das compras de materiais com as finalidades essenciais por ele desenvolvidas.

6. A parcial reforma do julgado é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988,
artigo
150
,
VI, c;

CPC 2015,
artigos 85, §11, e

1.022; Código Tributário Nacional,
artigos 9º e 14, §§ 1º e 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-RJ - APL: 01178870220208190001, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 07/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022; TJ-PR 00015676720228160004 Curitiba, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 28/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0813060-49.2019.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA
,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento à Apelação do ESTADO DO PARÁ para reformar parcialmente a sentença e afastar a declaração de inexistência de relação jurídica tributária decorrente do AINF nº 012018510001343-9-SEFA/PA, mantendo a procedência do pedido em relação a imunidade tributária do IPVA.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Com efeito, não comprovada a finalidade dos bens objeto de tributação, não se pode afirmar que, pela mera condição pessoal da Apelada (instituição de assistência social), que há imunidade de ICMS, com amplitude para abarcar todas as operações, prevalecendo, assim, a presunção de validade da autuação realizada pela Fazenda Estadual. Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para afastar a declaração de inexistência de relação jurídica tributária decorrente do AINF n.º 012018510001343-9-SEFA/PA. No mais, permanece a procedência do pedido em relação a imunidade tributária do IPVA
, nos termos da fundamentação.

(Grifo nosso)

Os Embargos de Declaração foram opostos por ambas as partes.

Em suas razões
(Id.
26069730
), o SESC-Embargante
afirma que o Acórdão foi omisso ao não
considerar os documentos apresentados que demonstram que as compras que geraram o Auto de Infração (AINF nº 012018510001343-9-SEFA/PA) estão relacionadas às finalidades assistenciais da entidade, pois se tratam de fornecimento de materiais esportivos, de papelaria, odontológicos e de equipamentos industriais para as cozinhas.

Em contrapartida, o ESTADO DO PARÁ-Embargante, afirma em suas razões (Id.
26090323
) que houve omissão no julgado quanto a inversão do ônus sucumbencial, fixando-se honorários em favor dos Procuradores do Estado do Pará em razão do provimento da Apelação por ele interposta.

Ao final, ambos requerem o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

Os
Embargados apresentaram contrarrazões (Ids.
26159959
,
26671693
), pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão quanto: (i) as provas apresentadas de que os bens adquiridos se destinam à finalidade essencial do SESC-Embargante; (ii) e à inversão do ônus sucumbencial, fixando-se honorários em favor dos Procuradores do Estado em razão do provimento do recurso do ESTADO DO PARÁ-Embargante/Embargado.

O
benefício da imunidade fiscal às instituições de educação e de assistência social está assegurado pelo artigo
150
, VI, c, da Constituição Federal de 1988,
senão vejamos:

Art. 150
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à união, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI – instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência

social
, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei
;

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alínea b e c,
compreendem somente o

patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das

entidades
nelas mencionadas. (Grifo nosso)

Tal benefício refere-se aos impostos relacionados ao patrimônio, à renda ou aos serviços relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades e está condicionado à comprovação, conforme disposto nos artigos 9º e 14, Seção II, incisos I, II, III, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional:

Art. 9º
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV – cobrar imposto sobre:

(...)

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social,

sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo
;

(...)

Art. 14
O disposto na alínea
c
do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são
exclusivamente os

diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades
de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (Grifo nosso)

Assim, da análise dos autos, constata-se que os comprovantes de compras apresentados pelo SESC (Id.
26069730
) demonstram que os materiais adquiridos (esportivos, odontológicos, equipamentos industriais para as cozinhas e papelaria) estão diretamente relacionados às atividades essenciais da entidade, assistindo razão ao SESC-Embargante quanto a necessidade de reconhecimento da imunidade tributária e a consequente inexistência de relação tributária entre a entidade e o Estado do Pará.

Em casos análogos
, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SESI. ICMS . IMPORTAÇÃO DE INSUMOS PARA PESQUISA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STF. Sentença de procedência dos pedidos . Cinge-se a controvérsia em verificar se o SENAI faz jus ou não a imunidade tributária. Com efeito, os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o SENAI, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram, no conceito do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9º, IV, c e 14 do Código Tributário Nacional . Saliente-se que os bens e serviços das entidades integrantes do Sistema S, como é o caso da apelada, gozam de ampla isenção fiscal, conforme assegurado nos artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613/5.
Do conjunto probatório carreado aos autos, seja a documentação contábil (fls. 49/147) e a concernente a importação dos itens para pesquisa (fls . 157/172), imperativo se concluir que restou demonstrado nos autos a presença do direito líquido e certo à imunidade tributária postulada, nos termos do disposto nos incisos I a III do art. 14 do CTN.

A propósito, o STF reconhece que as entidades privadas de serviço social e de formação profissional são imunes à tributação de impostos e que essa imunidade alcança o ICMS sobre a importação de bens a serem empregados nas suas atividades essenciais, como no caso em que os equipamentos e insumos serão utilizados nas ações de educação e pesquisa aplicada à indústria.
Concessão da segurança mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 01178870220208190001, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 07/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022 – Grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO .
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. ENTIDADAE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. SISTEMA S. ENTIDADE ASSISTENCIAL CRIADA POR LEI QUE GOZA DO BENEFÍCIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA . IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS APLICADAS À INDÚSTRIA. BENS QUE SE INTEGRAM AO PATRIMÔNIO DA INSTITUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CÂMARA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00015676720228160004 Curitiba, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 28/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024 – Grifo nosso)

Nesse contexto, acerca da tese de omissão suscitada pelo ESTADO DO PARÁ-Embargante quanto a inversão do ônus sucumbencial com a fixação dos honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Estado do Pará pelo provimento da Apelação, não merece prosperar diante da constatação de imunidade tributária do SESC.

Desse modo, analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, de acordo com a jurisprudência doa Tribunais Pátrios e desta Egrégia Corte, constatada a omissão no julgado diante da ausência de menção acerca das provas das compras relacionadas às atividades essenciais da entidade, impõe-se a parcial reforma do julgado para reconhecer a
inexistência de relação jurídica tributária
entre o SESC e o ESTADO DO PARÁ
(
AINF nº 012018510001343-9-SEFA/PA).

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
, para sanar em parte a omissão no Acórdão com a consideração d
as provas apresentadas de que os bens adquiridos se destinam à finalidade essencial da entidade
, declarando a
inexistência de relação jurídica tributária entre o SESC e o ESTADO DO PARÁ
(
AINF nº 012018510001343-9-SEFA/PA), conforme consta na sentença do Juízo de primeira instância,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025